Tribunal: TJDFT
Processo: 0710556-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710556-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRATIC HOME MULTIRESIDENCIAL AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto por PRATIC HOME MULTIRRESIDENCIAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: PRATIC HOME MULTIRESIDENCIAL promoveu ação ordinária em face do NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A alegando que a ré compareceu nas dependências do autor, a fim fazer vistoria a pedido seu, constatando irregularidade na instalação elétrica das bombas de incêndio, consubstanciada na falta de relógio medidor. Aduz que a ré lavrou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), apresentando uma conta de energia, referente a 36 meses não computados, no valor de R$615.552,65. Diz apresentou defesa administrativa, mas a ré respondeu negativamente ao seu pedido, argumentando que procedeu conforme a Resolução 1000/21 da ANEEL. Assevera que fez uma perícia, restando constado o consumo médio de 880Kwh, pelo período de 27 dias, muito aquém do consumo mensal apresentado pela ré, de 18.307kwh, relativamente à bomba de incêndio. Ao fim, pede em sede de tutela de urgência que a ré se abstenha de realizar a cobrança da dívida até o julgamento da presente demanda. Assim resumida a matéria, passo a fundamentar e decidir: O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932). Na espécie, não se acha configurada a probabilidade dos direitos alegados pela autora. Isto porque a verificação da correição do consumo alegado, tanto da ré, quanto do autor, depende de dilação probatória. À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. (...) Em suas razões recursais (ID. 56989557), o condomínio agravante conta que solicitou uma vistoria da agravada em 10.10.2023, a qual constatou uma suposta irregularidade na instalação elétrica das bombas de incêndio, diante da ausência de relógio medidor. Diz que foi lavrado um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e instalado o medidor, concluindo que a energia não apurada foi de 36 (trinta e seis) meses, no valor de R$ 615.552,65 (seiscentos e quinze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), mas que não foi observada a metodologia da Resolução ANEEL 1.000/21. Conta que contratou uma perícia a qual apurou, corroborado pelo medidor instalado, o consumo real de 978KWh no período de 27 (vinte e sete) dias, o que resultaria em R$ 32.884,17 (trinta e dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos) nos 36 meses, e não o valor excessivo constatado pela agravada. Argumenta que a agravada “não observou o que determina o art. 590, da Resolução 1000/2021, quando não considerou a “medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos” (aferição real), necessária em razão da ausência de histórico de consumo, já que a Unidade Consumidora foi criada com a instalação do medidor”. Menciona que, em resposta ao recurso administrativo, disse a recorrida que procedeu aos cálculos com base no projeto e não na medida fiscalizadora real, conforme prevê o inciso V, “a” do art. 590 da Resolução 1.000/2021, método mais prejudicial ao consumidor. Afirma que a tutela objetiva a suspensão da cobrança até o julgamento do mérito, buscando evitar o corte no fornecimento de energia, principalmente porque se trata do sistema de segurança do prédio que energiza as bombas de incêndio. Alega que a referida Resolução da Aneel já prevê a suspensão da cobrança em caso de recurso à Ouvidoria, além de que o condomínio não possui a receita necessária para o pagamento dos valores. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão da cobrança até o julgamento do mérito, abstendo também de interromper o fornecimento de energia em razão do débito discutido. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 56991810). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão de efeito suspensivo ou de efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal). Da leitura dos autos, nesse exame ainda que superficial, não se observa o desacerto na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, não se pode dizer, nesse momento, que a autuação lavrada pelo Termo de Ocorrência e Inspeção tenha inobservado o regulamento normativo da Aneel. Com efeito, o documento de ID. 187533410, relativo à resposta ao recurso administrativo do agravante, menciona que havia uma irregularidade de consumo, visto ter sido encontrada uma ligação direta, além de que o projeto apresentado ter previsto que “a medição de incêndio não seria restrita para as bombas hidrantes”. Nesse cenário, em exame de cognição rasa, observa-se que a autuação, diante da irregularidade encontrada, a cobrança realizada pela companhia de energia agravada deu-se com base nos arts. 595 e 596, ambos da Resolução ANEEL 1.000/2021, que prevê que: Art. 595. Comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio de um dos critérios a seguir, aplicáveis de forma sucessiva: IV - determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada na constatação da irregularidade Art. 596. Para apuração da receita a ser recuperada, o período de duração da irregularidade deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência, respeitados os limites instituídos neste artigo. § 5o O prazo de cobrança retroativa é de até 36 (trinta e seis) meses. O agravante tenta se valer da perícia unilateral, anexada ao ID. 187531594 dos autos de referência, mas como bem salientou o magistrado de origem, a matéria discutida nos autos demanda melhor instrução probatória, até porque o feito se encontra em fase embrionária, de modo que deve ser oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa às partes para melhor elucidação da controvérsia. A respeito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA LIGAÇÃO DO MEDIDOR. APURAÇÃO DO DÉBITO. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese em apreço diz respeito a cobrança decorrente de constatação de irregularidade na unidade consumidora do agravante, verificada por meio de inspeção realizada pela concessionária do serviço público, segundo a qual restou apurada ligação invertida no medidor de energia elétrica. 2. A despeito da irresignação recursal, não há elementos com o condão de afastar a validade do ato administrativo que promoveu a revisão do consumo de energia elétrica em razão de irregularidade constatada no medidor ou mesmo autorizar a determinação de abstenção de corte no fornecimento dos serviços. 3. As inconsistências apontadas pelo recorrente no referido procedimento administrativo não são suficientes para invalidar, de plano, as conclusões da concessionária, além de serem questões relativas ao mérito da demanda, as quais devem ser objeto de exame após regular instrução do feito perante o Juízo de origem, mediante exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1718382, 07103754720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com isso, percebe-se que os pedidos formulados pelo agravante, na verdade, repercutem sobre a matéria de mérito, e que só poderiam ser eventualmente antecipados em caso de robustos elementos que demonstrasse a verossimilhança em suas alegações, o que não ocorre na espécie. Advirta-se que, ainda que os efeitos da tutela antecipada busquem imprimir maior efetividade da jurisdição, não se mostra possível promover a própria antecipação da decisão definitiva, porquanto devem ser respeitados os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões objeto do processo de origem, especialmente a existência de relação jurídica entre as partes, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. 2. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1754169, 07263129720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de um requerimento antecipatório está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A via recursal do agravo de instrumento é inadequada ao aprofundamento no acervo probatório e este é necessário para conferir segurança à apuração do contexto fático narrado, o que somente será possível na fase instrutória da ação principal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1696216, 07249880920228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, tenho por prematuro o pedido de antecipação de tutela em sede de agravo para determinar a suspensão da cobrança apurada pela companhia energética agravada, principalmente porque não demonstrada a inequívoca ilegalidade ao se lavrar o termo de autuação. Além disso, observa-se que a referida Resolução da ANEEL permite o parcelamento do débito mediante solicitação do usuário. Por consectário, a pretensão deve aguardar a regular instrução do processo na origem, antes de se determinar a suspensão da cobrança ou adoção de outra medida mais gravosa para qualquer uma das partes. Nada impede, todavia, que no curso do processo originário, diante de maiores evidências, novamente o pedido de tutela de urgência seja solicitado pela parte autora/agravante. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.